Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709267-60.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: BENEDITA MARIA DE SOUSA BORGES, BENEDITA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS, BENEDITO APOLINARIO, BENEDITO CARLOS DA SILVA ASSUNCAO, BENEDITO DA SILVA COSTA, BENEDITO DOMINGOS DE OLIVEIRA, BENEDITO PEREIRA DA FONSECA, BENICIO FREIRE DE MEDEIROS, BENVINDA DE JESUS CAMPOS MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO BENEDITA MARIA DE SOUSA BORGES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal foi prequestionada e que não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defendem, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 83 do STJ, 283 e 284, ambos do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026